Tribunal: TJDFT
Processo: 0726986-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0726986-46.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: BRENDA CAROLINA GOMES VALERIO IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos, etc. O processamento do presente mandado de segurança foi deferido, excepcionalmente, sem a juntada do respectivo instrumento de mandato outorgado ao advogado peticionante e, para a regularização da representação, foi conferido o prazo de 30 (trinta) dias, conforme decisão proferida durante o plantão judicial (ID 28402702 - Pág. 6) e ratificada por este relator (ID 28424902). A impetrante deixou transcorrer o trintídio, sem providenciar a juntada da procuração, de acordo com o certificado no ID 29829000. Assim, pela derradeira vez, no intuito de que a impetrante regularize sua representação processual nos autos, DETERMINO A JUNTADA DO INSTRUMENTO DE MANDATO CONFERIDO AO ADVOGADO SUBSCRITOR DA PETIÇÃO INICIAL, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS. Saliento que o silêncio da impetrante poderá ensejar, de pronto, a cassação da medida liminar concedida e a extinção do feito. Após, retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 19 de outubro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator